Tribunal: TJDFT
Processo: 0717858-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE MONTANTE DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DA VERBA. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O CPC estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito.
2. O art. 833 dispõe que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X). A impenhorabilidade não se aplica às hipóteses de dívida decorrente de prestação alimentícia ou quando a importância penhorada exceda a 50 salários-mínimos, nos termos do § 2o do referido artigo.
3. Ainda, conforme previsão do art. 854, § 3o, do CPC, compete ao executado comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis.
4. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça – STJ reafirmou sua jurisprudência (STJ. EREsp 1330567-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão. 2a Seção. Julgado em 10/12/2014, Informativo 554) no sentido de estender a impenhorabilidade a valores depositados em conta corrente, em fundos de investimento ou guardados em papel-moeda. Ressalvou-se, excepcionalmente, a possibilidade de penhora em caso comprovação de abuso de direito.
5. No caso, foram bloqueados valores na conta corrente do réu. Embora haja razoabilidade da tese no sentido de que se trata de conta-depósito vinculada ao pagamento de encargos trabalhistas, atualmente alocados na FUNAI, não há comprovação de que o contrato firmado entre o executado e a autarquia esteja válido: os documentos nos autos indicam que o contrato findou em 21/11/2021. Assim, presume-se que os valores penhorados constituem patrimônio da empresa executada e não um fundo de reserva.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.